Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos opostos pelo réu, nos quais sustenta a ocorrência de contradição no r. acórdão que, em sede de embargos de declaração, acolheu os argumentos da autora e fixou os honorários de sucumbência em 10% do proveito econômico obtido com a demanda (artigo 85, §2o do CPC).
2. Alega que o proveito econômico obtido pela demandante não foi o valor total, haja vista o depósito realizado na conta da autora, no valor de R$ 21.810,99. Sustenta que o valor da causa atribuído pela autora foi R$ 30.000,00, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser limitados ao valor da causa, conforme disposto no art. 3o, I, da Lei 9.099/95.
3. Requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, para que os honorários de sucumbência sejam fixados com base no valor da causa.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende do item 5 do Acórdão, in verbis: “[...]. Contudo, a sentença prolatada pelo Juízo a quo foi pautada na declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais”.
7. Com efeito, uma vez perdedor na pretensão recursal, cujo conteúdo econômico era de (R$ 63.471,00), os honorários de sucumbência serão fixados sobre o valor do proveito econômico almejado no recurso.
8. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
9. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados